Tribunal: TJSP
Processo: 2266634-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional c.c. nulidade de termo aditivo contratual e pedido de tutela antecipada – Assistência judiciária gratuita – Pedido não justificado e nem demonstrado pelos requerentes – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento improvido.